Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SÍLVIO DE MELO ROCHA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 323).



    Determinada a citação (eDoc. 345), o réu foi citado em 16/9/2024 (eDoc. 374) e não apresentou defesa prévia (eDoc. 377).



    Em 3/11/2024, a Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA requereu “o deferimento do presente requerimento, para que o Requerente permaneça fora do seu domicílio nos dias 11 e 12 de novembro de 2024.” (eDoc. 385).



    O requerimento foi instruído com cópia de agendamento de consulta com o médico hematologista Bruno Rafael Cangussu Brito, CRM: 73.938, no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho de Montes Claros, no dia 12/11/2024 às 7h (eDoc. 386). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá a consulta médica com o médico hematologista Bruno Rafael Cangussu Brito, CRM: 73.938, no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho de Montes Claros, no dia 12/11/2024, às 7h.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SÍLVIO DE MELO ROCHA, a partir do dia 11/11/2024, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça à consulta agendada no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho em Montes Claros/MG, no dia 12/11/2024, às 7h.



    Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos. 



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, com cópia da presente decisão.



    INTIME-SE o requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta, assim que realizada.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente